Tribunal: TJDFT
Processo: 0703682-65.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE FALÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. TRÍPLICE OMISSÃO. COMPROVADA. PROTESTO ESPECÍFICO PARA FINS FALIMENTARES. COMPROVAÇÃO. CAUÇÃO. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial por desatendimento da ordem de emenda e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 321 c/c art. 485, I e IV, todos do Código de Processo Civil.
II. Questões em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se foram cumpridos os requisitos de demonstração da tríplice omissão pelo devedor e de protesto específico para fins falimentares, bem como a legalidade da exigência de caução para o processamento da ação de falência.
III. Razões de decidir.
3. Da análise dos autos, constata-se ter sido juntada a certidão para habilitação de crédito no juízo universal da falência e o protesto dessa certidão de crédito, e modo que, ao contrário do que constou na sentença, foram atendidos os requisitos para a decretação da falência, de acordo com o art. 94 da Lei de Falências.
3.1. Todavia, no que tange à caução, não houve o depósito determinado pela ordem de emenda.
3.2. O credor de massa falida deve arcar, a título de caução, com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial, ante a incerteza acerca da suficiência dos bens a serem arrecadados para cobrir as despesas processuais e demais obrigações da massa falida, notadamente quando não localizada a empresa devedora, na forma autorizada pelo art. 82 do CPC.
3.3. A Lei 11.101/2005, em seu art. 24, dispõe que o valor pago ao administrador judicial não excederá a 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores, ou do valor de venda dos bens na falência, o que significa existir critério de pagamento tão somente após levantada a quantia total devida ao conjunto de credores.
3.4. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado como caução não representa valor exorbitante, tendo em conta a necessidade de remuneração de trabalho a ser executado por administrador judicial e visto que, como adiantamento de despesas, tal depósito poderia ser levantado em caso de não decretação da falência ou mesmo se a massa falida se revelasse capaz de arcar com os respectivos valores.
3.5. O descumprimento da determinação judicial de depósito de caução autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, na forma prevista no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “O credor de massa falida deve arcar, a título de caução, com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial, ante a incerteza acerca da suficiência dos bens a serem arrecadados para cobrir as despesas processuais e demais obrigações da massa falida, sendo devido o indeferimento da inicial de pedido de falência quando não atendida a determinação judicial de depósito de caução.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 321 c/c art. 485, I e IV, ambos do CPC; arts. 24, §§ 1o e 5o, 25, 82, 94, II, §§ 3o e 4o, e 95, todos da Lei no 11.101/2005.
Jurisprudência relevante citada: STJ REsp 1784646/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 04.06.2019; AgInt no REsp 1599687/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 13.05.2019; e TJDFT, APC 0709686-26.2021.8.07.0015, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 09.12.2021.